Tribunal: TJMT
Processo: 1001565-92.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Recurso Inominado: 1001565-92.2020.8.11.0003
Origem: SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE RONDONÓPOLIS/MT
Recorrente: MARCIA NOGUEIRA DA SILVA
Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 01/06/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA JUNTO AO PROCON. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ACERCA DA POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. DESOBEDIÊNCIA AO ARTIGO 173, I, “b”, DA RESOLUÇÃO N.o 414/2010 DA ANEEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente MARCIA NOGUEIRA DA SILVA postula peladesconstituiçãodas faturas referentes aos meses de setembro, outubro e novembro/2019, concernente ao serviço de fornecimento de energia, aduzindo terem sido emitidas em valor superior à sua média de consumo, bem como indenização por danos morais decorrente do corte indevido do fornecimento de energia em sua residência quando discutia as aludidas faturas junto ao Procon Municipal.
2. No que tange a alegação de cobrança excessiva referentes às faturas controvertidas, não prospera a assertiva do consumidor, porquanto pelohistórico carreado aos autos (ID 81425965) verifica-se que a média de valor lançado nas faturas sempre se manteve linear.
3. Com efeito, apenas a título de exemplo, é possível citar os meses de fevereiro/2019 e dezembro/2018, onde os consumossuperam 285KW. Portanto, superior a média de 273kWh extraída das faturas controvertidas (set/out/nov-2019).
4. Destarte, não se verificando a ocorrência de qualquer conduta ilícita praticada pela empresa concessionária no que tange as cobranças perpetradas que culminaram na suspensão do serviço essencial na residência da consumidora.
5. Entrementes, embora a Recorrente encontrasse inadimplente com relação às faturas controvertidas e discutidas administrativamente junto ao Procon, denota-se que sequer foi notificada da possibilidade de suspensão do serviço em 28/01/2020 quando efetivamente ocorreu o corte, desobedecendo ao art. 173, I, “b”, da Resolução n.o 414/2010 da ANEEL.
6. Não obstante seja legítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica em face de inadimplemento das faturas mensais pelo usuário, a legislação que rege a matéria, exige a prévia notificação do consumidor acerca da possibilidade de corte do fornecimento do serviço no prazo de antecedência mínima de 15 (quinze) dias.
7. Portanto, comprovada a irregularidade do corte no fornecimento de energia elétrica para a unidade de consumo da Recorrente, caracterizado está o dano moral e, por conseguinte, o dever de indenizar, porquanto se configura como serviço essencial à população.
8. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
9. Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que se adequa aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.
10. Sentença parcialmente reformada.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001565-92.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCIA NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 006.891.891-76 (RECORRENTE), CRISTIANO ALVES SANTOS - CPF: 621.240.561-15 (ADVOGADO), ANA CAROLINA ALVES LIBANO - CPF: 051.579.151-28 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021